Tribunal: TJMT
Processo: 1040114-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040114-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (APELADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR AGRICOLA MARIA DA COSTA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelações Cíveis. Empréstimo Consignado. Descontos Em Benefício Previdenciário. Contratação Não Comprovada. Inexistência De Relação Jurídica. Repetição Do Indébito. Dano Moral. Tema 929/
Stj
. Lei N. 14.905/2024. Recurso Da Autora Desprovido. Recurso Do Banco Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta nulidade processual, prescrição, regularidade da contratação, inexistência de danos materiais e morais, necessidade de compensação de valores e adequação dos consectários legais. A autora requer a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por decisão surpresa e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a pretensão autoral está prescrita; (
iii
) determinar se a instituição financeira comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado e a disponibilização do crédito; (
iv
) definir se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais; e (v) estabelecer a incidência da modulação do Tema 929/STJ e da Lei n. 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

III. Razões de decidir

3.
Não configura decisão surpresa o julgamento que aprecia controvérsia já instaurada pelas partes, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o acervo documental é suficiente para solução da demanda, nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC.

4.
A pretensão fundada em descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário possui natureza de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

5.
Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, a manifestação válida de vontade da consumidora e a efetiva disponibilização do crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos
arts
. 6o, VIII, e 14 do CDC.

6.
A mera apresentação de instrumento contratual desacompanhado de prova idônea da contratação e da transferência do numerário não é suficiente para demonstrar a validade do negócio jurídico em demanda envolvendo descontos em benefício previdenciário.

7.
Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito e da relação jurídica correlata, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

8.
A repetição do indébito observa a modulação fixada no Tema 929/STJ, sendo simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.
Os descontos reiterados e indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de prova válida da contratação.

10.
O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

11.
A Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais das condenações civis posteriores à sua vigência, impondo correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira deve comprovar de forma segura a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário constituem relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto. 3. A repetição do indébito em demandas consumeristas observa a modulação temporal fixada no Tema 929/STJ. 4. A ausência de comprovação idônea da contratação e da disponibilização do crédito gera dever de indenizar por danos morais quando os descontos recaem sobre verba alimentar. 5. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais das condenações civis posteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10, 85, § 2o, 98, 99, §§ 2o e 3o, 100, 355, I, 370, parágrafo único, 371 e 373, II. CDC,
arts
. 6o, III, VI e VIII, 14, 27, 39, V, e 42, parágrafo único. CC, art. 406 e § 3o. Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479. STJ,
EAREsp
600.663/RS. STJ, Tema Repetitivo 466. STJ, Tema 929. TJMT, Apelação Cível n. 1001555-85.2024.8.11.0010, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026. TJMT, Apelação Cível n. 1000316-92.2025.8.11.0048, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.02.2026. TJMT, Apelação Cível n. 1006616-83.2024.8.11.0055, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e por
AGRICOLA MARIA DA COSTA
, respectivamente, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito c/c indenização, n
. 1040114-81.2025.8.11.0041
,
ajuizada por
AGRICOLA MARIA DA COSTA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos
formulados na exordial,
com fulcro no art. 487, I, do CPC,

declarando
a inexistência do débito referente ao contrato objeto da lide,
bem como a nulidade de qualquer relação jurídica entre as partes a ele vinculada;
condena
ndo
o réu à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
condena
ndo
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta fixação (Súmula 362 STJ)
, bem como,

condeno
u

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

(
id.
362117353
).

Na
origem,

AGRICOLA MARIA DA COSTA
ajuizou a demanda afirmando ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, vinculados ao contrato de empréstimo consignado n.
626404510
, junto ao
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, no valor mensal de
R$ 33,76
, sob rubrica de consignação de empréstimo bancário. Sustentou que jamais contratou a operação e que os descontos teriam ocorrido por
57 vezes
, no período de
agosto de 2020 a abril de 2025
, totalizando
R$ 1.924,32
. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A petição inicial
(
id.
362116956
)
,
foi
acompanhada, entre outros documentos, do suposto empréstimo
(
id.
362116963
)
, extrato de empréstimo
(i
d.
362116964
)
e históricos de rendimentos
(
id.
362116965
).

Citado, o
BANCO
apresentou contestação,
id.
362116987
, arguindo
prejudicial de prescrição e, no mérito, defendendo a regularidade da contratação. Alegou ter juntado instrumento contratual e demonstrativo de pagamento, documentos de ids.

362116990
e
3621169
9
1
, sustentando que o valor teria sido disponibilizado em favor da parte autora, de modo a afastar a inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, id.
362117350
, reiterando a inexistência da contratação, a ausência de prova idônea da manifestação de vontade
, ausência de comprovante de transferência
(transferência/pix/
ted
)
de valores na conta do autor
e a ocorrência de descontos indevidos em verba previdenciária
, bem como, configuração de danos materiais e morais, com devida repetição de indébito
, ressalta ademais,
a reclamação administrativa e judicial apresentada
, sobretudo da diante da real necessidade de prova pericial
grafotécnica
, tão argumentada como desnecessária pela requerida.

Sobreveio
sentença
de procedência
dos pedidos da exordial
, id.
362117353
.

Irresignado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
interpôs apelação, id.
362117354
, sustentando, preliminarmente, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que a sentença teria sido proferida após a réplica sem nova oportunidade de manifestação ao banco. Ainda em preliminar, alegou cerceamento de defesa, por entender necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como a expedição de ofício ao
Banco Bradesco S.A.
, agência 417, conta corrente/poupança n. 15722-8, no período de julho de 2020 a outubro de 2020, a fim de apurar o recebimento e a utilização do valor supostamente disponibilizado.

No mérito recursal, o banco reiterou a prejudicial de prescrição trienal, afirmando que o contrato teria sido celebrado em julho de 2020, que os descontos teriam se iniciado em setembro de 2020 e que a ação somente foi ajuizada em 05/05/2025. Defendeu a validade do contrato de empréstimo consignado, a existência de instrumento contratual assinado, a disponibilização do valor à parte autora e a suficiência da prova documental. Sustentou, ainda, a inexistência de danos materiais, a impossibilidade de restituição em dobro, a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado. Também pleiteou a adequação da correção monetária pelo
IPCA
e dos juros de mora pela
SELIC deduzida do IPCA
, invocando a Lei n. 14.905/2024, além da compensação do valor que afirma ter sido disponibilizado à parte autora e a reforma dos honorários advocatícios.

A parte autora,
AGRICOLA MARIA DA COSTA
, também interpôs apelação, id.
362117357
, requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, sob a alegação de hipossuficiência econômica, com juntada de histórico de rendimentos do INSS, id.
362117358
. No mérito, sustentou que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, o dano material e o dano moral, mas fixou indenização em valor que reputa insuficiente. Requereu a majoração da verba indenizatória de
R$ 8.000,00
para
R$ 10.000,00
, conforme pedido formulado na inicial.

Em contrarrazões ao recurso da parte autora, id.
362117361
, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
defendeu a manutenção da sentença quanto ao valor dos danos morais e aos honorários advocatícios, sustentando que a indenização não deve ser majorada, sob pena de enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença nos termos de sua própria apelação.

Em contrarrazões ao recurso do banco, id.
362983391
,
AGRICOLA MARIA DA COSTA
rebateu as preliminares de decisão surpresa e cerceamento de defesa, afirmando que a causa estava madura para julgamento, que a prova seria documental e que o banco não teria apresentado comprovante idôneo de transferência, PIX ou TED em favor do autor. Sustentou, ainda, a manutenção da sentença quanto à inexistência da relação jurídica, à restituição em dobro e à indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do p
edido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora em grau recursal

Antes do juízo de admissibilidade, examino o pedido de gratuidade da justiça formulado por
AGRICOLA MARIA DA COSTA
em sua apelação, id. 362117357.

A parte autora declarou hipossuficiência econômica e juntou histórico de rendimentos do INSS,
id. 362117358
, do qual se extrai a percepção de benefício previdenciário. À luz dos
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do
CPC
, a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso, considerada a natureza alimentar do benefício previdenciário e ausente, neste momento processual, elemento objetivo apto a infirmar a alegada insuficiência de recursos,

ratific
o
a gratuidade da justiça em grau recursal

anteriormente já deferida
à parte autora, sem prejuízo de posterior revogação, caso demonstrada situação econômica incompatível com a benesse, nos termos do
art. 100 do CPC.

2.
Juízo de admissibilidade

Os recursos são cabíveis, pois interpostos contra sentença, nos termos dos
arts
. 994, I, e 1.009 do
CPC
.

A apelação do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, id. 362117354, é tempestiva, veio acompanhada de comprovantes de preparo, ids. 362117355 e 362117356, e contém impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegada nulidade processual, prescrição, regularidade da contratação, restituição em dobro, dano moral, consectários legais e sucumbência.

A apelação de
AGRICOLA MARIA DA COSTA
, id. 362117357, também é tempestiva, e o preparo fica dispensado em razão da gratuidade ora deferida. O recurso devolve especificamente o capítulo relativo ao
quantum
indenizatório por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
.

3.
PRELIMINARES
DE APELAÇÃO
ARGUIDAS PELO BANCO

3.1 -
Nulidade
por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa

O banco suscita, em preliminar, nulidade por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

A preliminar de decisão surpresa
não merece acolhimento
.

Nos termos dos
arts
. 9o e 10 do CPC
, é vedado ao magistrado decidir com fundamento sobre o qual
não se tenha oportunizado prévia manifestação das partes
. Todavia,
não configura
decisão surpresa o julgamento que se limita a apreciar a controvérsia efetivamente instaurada desde a petição inicial e
debatida em contestação
, ainda que a conclusão adotada seja desfavorável a uma das partes.

No caso, a sentença decidiu precisamente o núcleo da demanda: a
existência ou inexistência de contratação válida do empréstimo consignado n. 626404510 e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autor
a.

O banco, em contestação, id. 362116987,
enfrentou a matéria
, defendeu a regularidade da contratação e juntou os documentos que reputou suficientes à comprovação do negócio jurídico, especialmente os ids. 362116990 e 362116991. A réplica da parte autora, id. 362117350, apenas manteve a controvérsia já instaurada, sem introduzir fundamento novo apto a surpreender a instituição financeira.

Também não prospera a alegação de
cerceamento de defesa
. O julgamento antecipado da lide é autorizado quando a controvérsia puder ser solucionada com base no acervo documental já produzido, conforme
art. 355, I, do CPC
. Ademais, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento do mérito, nos termos dos
arts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC
.

No caso concreto, a instituição financeira teve plena oportunidade de instruir a
contestação
com todos os documentos destinados a comprovar a contratação, a manifestação de vontade da consumidora e a efetiva disponibilização do crédito.

A pretendida audiência de instrução e a expedição de ofício a terceiro banco
não se mostram imprescindíveis
ao desate da controvérsia, sobretudo porque competia ao próprio réu, fornecedor do serviço financeiro, demonstrar, de forma segura, direta e documentalmente idônea, a regularidade do contrato
sobretudo
do alegado pagamento
, e não o fez ainda que minimamente
.

O processo não pode ser convertido em investigação suplementar destinada a suprir insuficiência probatória de documento essencial que incumbia à instituição financeira apresentar desde a contestação, especialmente em demanda envolvendo consumidor
hipervulnerável
e descontos incidentes sobre verba alimentar.

Assim,
rejeito as preliminares de nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa
.

4.
Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar:
a
)
se está prescrita a pretensão autoral;
b
)
se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado n. 626404510;
c
)

se devem ser mantidas a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro e a indenização por dano moral;
d
)

se há razão para majorar ou reduzir o quantum indenizatório; e
e
)
se os consectários legais devem ser adequados ao regime da Lei n. 14.905/2024.

4.1 -
Prescrição

A prejudicial de prescrição deve ser rejeitada.

A pretensão decorre de
descontos sucessivos
em benefício previdenciário, de modo que a lesão patrimonial se renova mensalmente enquanto persistente a cobrança. Em se tratando de relação de consumo fundada em alegada falha na prestação de serviço bancário, aplica-se o
prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
, contado, conforme as circunstâncias do caso, da ciência inequívoca do dano ou do
último desconto indevido
.

Não se trata, portanto, de pretensão fulminada pelo decurso do prazo a partir da data originária do suposto contrato, pois a causa de pedir está diretamente vinculada à continuidade dos descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

Nesse sentido, esta
Primeira Câmara de direito Privado
deste E. Tribunal tem reconhecido, em demandas envolvendo descontos consignados impugnados pelo consumidor, que,
“tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo quinquenal do CDC, art. 27, renova-se a cada desconto indevido”
.
(
TJMT, Apelação Cível n. 1001555-85.2024.8.11.0010, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2026, publicado em 19/03/2026)
.

No caso, a inicial afirma a ocorrência de descontos até abril de 2025, e a ação foi ajuizada em 05/05/2025. Assim, considerado o último desconto apontado e a natureza sucessiva da cobrança,
não houve transcurso do prazo prescricional quinquenal
.

Logo,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

4.2 -
Relação de consumo, ônus da prova e regularidade da contratação

A relação jurídica discutida é de consumo. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na
Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Incidem, portanto,
os
arts
. 6o, III, VI e VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único

do CDC
, além dos
arts
. 373, II, 370 e 371 do CPC
. Diante da negativa de contratação pela consumidora, competia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, isto é, a existência válida do negócio jurídico, a regularidade da manifestação de vontade, a informação adequada e a efetiva disponibilização do numerário.

A parte autora instruiu a inicial com documentos extraídos do ambiente previdenciário, apontando o
contrato n. 626404510
, a rubrica de desconto e a relação de parcelas de R$ 33,76, indicando 57 descontos entre agosto de 2020 e abril de 2025, juntados principalmente sob os
ids. 362116963, 362116964 e 362116965
.

O banco, por sua vez,
afirma
que apresentou contrato e demonstrativo de pagamento, ids. 362116990 e 362116991. Entretanto, como corretamente registrado na sentença, o conjunto probatório não se revelou
idôneo
para comprovar a anuência expressa, consciente e informada da consumidora, nem a higidez da contratação.

Em demandas dessa natureza, a apresentação formal de instrumento contratual não basta, por si só, quando a parte consumidora impugna a relação jurídica e quando os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário.
Exige-se prova segura da contratação, da correspondência dos dados, da manifestação válida de vontade e da efetiva disponibilização do crédito.

A jurisprudência do STJ também consolida a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno da atividade, conforme
Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466.

No mesmo sentido, precedente recente do TJMT, em caso de empréstimo consignado impugnado por beneficiária do INSS
(APELAÇÃO CÍVEL: 1000316
-
9
2
.
2025
.
8
.
11
.
0048, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Data de Publicação: 13/02/2026)
, assentou que a contratação digital não se comprova por documentos frágeis ou inconsistentes, competindo ao banco demonstrar a regularidade da avença e a manifestação de vontade da consumidora, com fundamento nos

arts
. 6o, VIII, e 14, § 1o, do CDC e art. 373, II, do CPC
. O acórdão também citou as
Súmulas 54, 297, 362 e 479 do STJ
.

A alegação do banco de que o valor teria sido creditado em conta da parte autora não supera a deficiência probatória reconhecida na origem. A parte autora, em contrarrazões, id. 362983391,
impugna expressamente a existência de comprovante idôneo de transferência, PIX ou TED, sustentando que o réu não comprovou a liberação do numerário
.

Em tal cenário, prevalece a conclusão sentencial de que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do
art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC
.

Deve, portanto,
ser mantida
a declaração de inexistência do débito referente ao contrato objeto da lide e a nulidade da relação jurídica a ele vinculada.
4.3

4.3 -
Restituição em dobro

Mantida a inexistência da contratação, subsiste o dever de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

O
art. 42, parágrafo único, do CDC,
estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, os descontos decorreram de operação cuja contratação não foi comprovada de modo idôneo pela instituição financeira. Não há elemento suficiente a caracterizar engano justificável apto a afastar a incidência da sanção legal, sobretudo porque competia ao fornecedor, detentor dos meios técnicos e documentais da operação, demonstrar a regularidade da contratação, a manifestação válida de vontade da consumidora e a efetiva disponibilização do crédito.

A Corte Especial do
STJ
, no julgamento do
EAREsp
600.663/RS
, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor.

A orientação se ajusta ao caso concreto, pois a cobrança incidiu sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem prova segura de contratação válida, em contexto no qual a instituição financeira possuía melhores condições técnicas e documentais para comprovar a regularidade da operação.

Deve-se observar, contudo, a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 929
, segundo a qual a compreensão acerca da desnecessidade de comprovação de má-fé subjetiva para a repetição em dobro aplica-se às cobranças indevidas ocorridas após
30/03/2021
, data da publicação do acórdão paradigma.

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que, em hipóteses de descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, a repetição do indébito deve observar a modulação do
Tema 929/STJ,
com restituição simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores

(
TJMT, Apelação Cível n. 1001555-85.2024.8.11.0010, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/03/2026, publicado em 19/03/2026
).

Assim, a restituição deverá recair sobre os valores efetivamente descontados e comprovados nos autos, observada a fase própria de liquidação, nos seguintes termos:
de forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos descontos posteriores a essa data
.

4.4 -
Dano moral e quantum indenizatório

Quanto ao dano moral, os descontos indevidos em benefício previdenciário, nas circunstâncias do caso concreto, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Embora a jurisprudência reconheça que a simples existência de cobrança indevida nem sempre gera, de forma automática, dano moral indenizável, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades que justificam a manutenção da condenação.

No caso, não se cuida de cobrança isolada, episódica ou de reduzido impacto prático, mas de
descontos sucessivos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, relacionados a contrato cuja regularidade não foi comprovada pela instituição financeira.
Segundo a inicial, foram realizados
57 descontos
, no valor mensal de R$ 33,76, no período de agosto de 2020 a abril de 2025.

Outrossim, a
subtração mensal de valores compromete a segurança patrimonial, a tranquilidade financeira e a dignidade do consumidor
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva
(
art. 14 do C
DC)
, aplic
ando
-se
o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Além disso, o caso se
distingue
das hipóteses em que o dano moral é afastado por ausência de demonstração de
efetiva repercussão extrapatrimonial
. Aqui, a reiteração dos descontos, a incidência sobre verba alimentar, a vulnerabilidade técnica da consumidora e a ausência de prova idônea da contratação conferem gravidade suficiente à lesão, revelando abalo que excede o mero dissabor.

A propósito, ainda que em precedente envolvendo empréstimos consignados não reconhecidos este Tribunal tenha assentado que
“a simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária prova de lesão aos direitos da personalidade”
,
também reconheceu que
“cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade dos contratos quando impugnados pelo consumidor”
e que

“a ausência de assinatura e de elementos técnicos de validação, como logs, certificados digitais ou biometria, impede o reconhecimento da validade da contratação bancária”

(
TJMT, Apelação Cível n. 1006616-83.2024.8.11.0055, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2025, publicado em 31/07/2025).

Desse modo, o referido precedente
não afasta a indenização no presente caso, pois a configuração do dano moral deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas de cada demanda
. Aqui, a quantidade de descontos, a duração da cobrança, a natureza alimentar da verba atingida e a ausência de prova segura da contratação
evidenciam
violação à esfera extrapatrimonial da parte autora.

A sentença fixou a indenização em
R$ 8.000,00
, valor que se mostra proporcional e adequado, considerando:
1
)
a extensão da lesão;
2
)
a quantidade de descontos apontados;
3
)
a natureza alimentar do benefício previdenciário;
4
)
a falha na prestação do serviço;
5
)
o caráter compensatório e pedagógico da condenação; e
6
)
a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há razão para majoração para R$ 10.000,00
, como pretende a parte autora,
tampouco para redução ou afastamento da indenização
, como pretende o banco.

O valor fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se revela suficiente para compensar o dano suportado, sem desbordar dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

Assim, deve ser mantida a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00
.

4.5 - Compensação do valor supostamente disponibilizado

O banco requer, ainda, a compensação do valor que afirma ter sido disponibilizado à parte autora.

O pedido não comporta acolhimento.

A compensação pressupõe prova mínima, segura e individualizada da efetiva disponibilização do numerário em favor da consumidora, não bastando a mera alegação de crédito,
tampouco demonstrativo unilateral desacompanhado de comprovante bancário idôneo de transferência, TED, PIX, ordem de pagamento ou documento equivalente
.

No caso, a parte autora impugnou expressamente a existência de comprovante idôneo de disponibilização do valor, sustentando, em contrarrazões, que o réu não demonstrou a efetiva liberação do numerário em sua conta. Cabia à instituição financeira, nos termos do
art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC
, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, reconhecida a inexistência da contratação e ausente prova segura da efetiva disponibilização do crédito à consumidora,
rejeito o pedido de compensação formulado pelo banco
.

4.
6
-
Lei n. 14.905/2024

Resta examinar os consectários legais
, pois,

n
esse
ponto,
assiste razão parcial ao banco, apenas para adequação da sentença ao regime da Lei n. 14.905/2024, sem alteração da condenação principal
.

A sentença foi proferida em 03/02/2026, quando já vigente a Lei n. 14.905/2024. A referida lei alterou o Código Civil para disciplinar atualização monetária e juros, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, o índice de atualização monetária será o IPCA e que a taxa legal corresponderá à SELIC deduzida do índice de atualização monetária previsto no
art. 389 do Código Civil
.

A adequação é necessária porque a sentença fixou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, parâmetros que, para condenações civis
posteriores
à vigência da Lei n. 14.905/2024, devem ceder à disciplina legal superveniente, salvo convenção das partes ou regra legal específica em sentido diverso, o que não se verifica no caso.

O termo inicial, contudo, não é alterado pela Lei n. 14.905/2024
. A lei disciplina o índice de atualização e a taxa de juros aplicáveis,
mas não revoga a orientação jurisprudencial consolidada quanto ao momento de incidência dos encargos
.

Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme
Súmula 54/STJ
. Já a correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme
Súmula 362/STJ
.

No caso, reconhecida a inexistência da contratação, a responsabilidade decorre de ato ilícito extracontratual, consubstanciado nos descontos indevidos. Assim, quanto aos danos morais, a correção monetária deve incidir pelo IPCA desde o arbitramento, e os juros moratórios
devem observar a taxa legal do art. 406 do Código Civil, desde o evento danoso.

Quanto à
repetição do indébito
, a correção monetária pelo IPCA deve incidir desde cada desconto indevido, e os juros de mora devem observar a taxa legal do
art. 406 do Código Civil
, a partir de cada evento danoso, isto é, de cada desconto indevido.

Registre-se que, caso a taxa legal resulte negativa em determinado período de referência, deverá ser considerada igual a zero, nos termos do
art. 406, § 3o, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024
.

4.6 -
Sucumbência

Embora o recurso do banco comporte parcial provimento para adequar a forma de restituição do indébito à modulação do
Tema 929/STJ
e para ajustar os consectários legais ao regime da
Lei n. 14.905/2024
, permanece inalterado o núcleo da procedência da demanda.

Com efeito, foram mantidas a declaração de inexistência do débito, a nulidade da relação jurídica vinculada ao contrato discutido, o dever de restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais.

A modulação da repetição do indébito e a adequação dos consectários legais não alteram substancialmente a sucumbência, pois a parte autora permanece vencedora quanto aos pedidos principais.
Assim, não há redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Permanecem, portanto, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, tendo em vista o parcial provimento do recurso do banco e a ausência de pressuposto para majoração em desfavor da parte autora, que não foi condenada ao pagamento de honorários na origem.

5.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

de ambos os recursos e:

a)

REJEITO
as preliminares de nulidade por decisão surpresa e cerceamento de defesa suscitadas pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
;

b)
REJEITO
a prejudicial de prescrição;

c)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRICOLA MARIA DA COSTA
, mantendo o valor da indenização por danos morais em
R$ 8.000,00
;

d)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, exclusivamente para:

d.1)
adequar a forma de restituição do indébito à modulação do
Tema 929/STJ
;

d.2)
ajustar os consectários legais ao regime da
Lei n. 14.905/2024
;

e)
rejeito o pedido de compensação formulado pelo banco, ante a ausência de prova idônea da efetiva disponibilização do crédito à parte autora.

Em consequência, DETERMINO que:

1.
a restituição do indébito recaia sobre os valores efetivamente descontados e comprovados nos autos, a serem apurados em liquidação, observada a modulação do
Tema 929/STJ
, de modo que:

1.1.
os descontos anteriores a
30/03/2021
sejam restituídos de forma simples;

1.2.
os descontos posteriores a
30/03/2021
sejam restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

2.
sobre os valores a serem restituídos incida correção monetária pelo
IPCA
, desde cada desconto indevido, e juros de mora pela
taxa legal do art. 406 do Código Civil
, correspondente à SELIC deduzida do IPCA, desde cada desconto indevido, observado o art. 406, § 3o, do Código Civil;

3.
a indenização por dano moral, mantida em
R$ 8.000,00
, seja corrigida monetariamente pelo
IPCA
a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e acrescida de juros de mora pela
taxa legal do art. 406 do Código Civil
, correspondente à
SELIC deduzida do IPCA
, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ;

4.
permaneçam inalterados os demais capítulos da sentença, inclusive a declaração de inexistência do débito, a nulidade da relação jurídica vinculada ao contrato discutido, a condenação por dano moral, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação;

5.
não haja redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a parte autora permanece substancialmente vencedora quanto aos pedidos principais;

6.

DEIXO
de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, diante do parcial provimento do recurso do banco e da ausência de condenação sucumbencial da parte autora na origem.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero PREQUESTIONADAS as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, na medida em que foram enfrentadas na fundamentação do presente voto, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais invocados pelas partes
, bastando que a questão posta tenha sido decidida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026